Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para evitar o fracionamento do precatório, que deve abranger o valor principal e às custas processuais, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor. Como a decisão tem conteúdo declaratório e ausente outro parâmetro, é cabível a fixação da verba com base no art. 85, § 8o do CPC.
2. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.